Tribunal: TJDFT
Processo: 0731659-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731659-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: SERGIO AUGUSTO FERNANDES DE FREITAS, 40.695.601 SERGIO AUGUSTO FERNANDES DE FREITAS D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA contra decisão do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de ação de execução (PJe n. 0730773-41.2025.8.07.0001), declinou de ofício da competência territorial. Em suas razões, a recorrente alega que é credora de valores decorrentes da venda de produtos ao agravado, SERGIO AUGUSTO FERNANDES DE FREITAS, e que ajuizou a execução no foro de seu domicílio, Brasília/DF, conforme cláusula de eleição de foro constante na nota fiscal. Argumenta que a decisão agravada viola a Súmula 33 do STJ, segundo a qual a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, devendo ser arguida pela parte ré em sede de contestação, conforme dispõe o art. 64 do CPC. Sustenta que o endereço do agravado é incerto ou desconhecido, justificando a propositura da ação no foro do domicílio da exequente, nos termos do art. 781, inciso III, do CPC, ressaltando que a intimação do protesto foi realizada por edital após tentativas frustradas de localização do devedor. Requer a concessão de tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento definitivo do agravo para cassação da decisão que declarou a incompetência territorial de ofício. Preparo regular (ID 74789317). É a síntese do necessário. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso sub examine, o pedido liminar visa sustar os efeitos da decisão proferida pelo Juízo a quo, que declinou da competência com fundamento no parágrafo 5o do art. 63 do CPC, por considerar que o ajuizamento da ação em Brasília constitui escolha aleatória de foro. A recorrente alega que a decisão impugnada contrariou o entendimento da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a declaração de incompetência relativa de ofício. Defende a validade da cláusula de eleição de foro estabelecida na nota fiscal e sustenta que o domicílio do executado é incerto ou desconhecido, autorizando a aplicação do art. 781, inciso III, do CPC. Não obstante as alegações da agravante, verifica-se que se trata de execução de duplicatas mercantis, sujeitas à Lei n. 5.474/68, cujo art. 17 estabelece que o foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador. Da análise dos autos, constata-se que a parte executada possui domicílio conhecido em Goiânia/GO, conforme consta nas notas fiscais, que indica o endereço "Rua D Quadra F Lote 15 N 278, Vila Viana, Goiânia/GO". Os instrumentos de protesto confirmam o mesmo endereço em Goiânia/GO, e a entrega dos produtos ocorreu no mesmo local. Ademais, verifica-se que as notas fiscais foram emitidas no CNPJ da filial da agravante localizada em Goiânia/GO, conforme observa-se dos documentos contidos nos autos (IDs 239249244, 239251395 e 239251396). Assim, ao menos em juízo sumário, os elementos dos autos revelam escolha aleatória de foro, considerando que tanto o executado quanto a filial da exequente responsável pela operação comercial estão sediados em Goiânia/GO, onde também ocorreu a entrega dos produtos e o protesto das duplicatas, inexistindo razões para justificar a competência de Brasília. Embora a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça estabeleça que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, tal enunciado deve ser interpretado em consonância com as inovações legislativas trazidas pela Lei n. 14.879/2024, que alterou o art. 63 do CPC. O regramento processual atual considera como prática abusiva o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com os elementos essenciais da relação jurídica. Nesse sentido, o art. 63, §§ 1o, 3o e 5o, do Código de Processo Civil, confere ao magistrado a prerrogativa de reconhecer, de ofício, a abusividade de cláusulas de eleição de foro que não guardem pertinência com o domicílio ou residência das partes ou com o local da obrigação. Confira-se: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. No caso em análise, ainda que se admita a validade da cláusula de eleição de foro contida nota fiscal, tal disposição revela-se abusiva considerando que Brasília é tão somente a sede da empresa, porém não guarda qualquer pertinência com as circunstâncias da relação jurídica discutida nos autos de origem. A mens legis das regras de competência territorial visa assegurar não apenas a conveniência das partes, mas também a adequada organização judiciária e a distribuição equitativa do trabalho jurisdicional. Admitir que as partes convencionem livremente o foro de eleição, independentemente dos critérios legais de vinculação, compromete os princípios da racionalização e eficiência da prestação jurisdicional. No presente caso, a escolha do foro de Brasília configura típica hipótese de forum shopping, desprovida de qualquer justificativa razoável e em desconformidade com os elementos objetivos da relação jurídica. A propósito: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRAÇA DE PAGAMENTO E PROTESTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Cuida-se de Execução de duplicata, na qual o Juízo de Brasília/DF declinou a competência para julgamento do feito, de ofício, em razão da praça de pagamento do título, assim como o protesto ter sido na cidade de Anápolis/GO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia recursal consiste em analisar qual o Juízo competente para julgamento da ação de execução de duplicata, e a possibilidade da declinação de competência relativa de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. De acordo com os artigos 17 da Lei n. 5.474/1968 e 53, inc. III, alínea d, do CPC, em se tratando de duplicata, o foro competente para julgamento da ação de execução é o da praça de pagamento constante do título ou o foro do domicílio do comprador. 4. No caso, o protesto do título foi realizado em Anápolis e consta expressamente do instrumento de protesto que a praça de pagamento é Anápolis GO. 5. Mesmo a Exequente possuindo estabelecimento em Brasília, o ajuizamento da ação no juízo de Brasília se mostra aleatória tendo em vista que é foro da praça de pagamento constante do título, assim como o do protesto é o de Anápolis GO. 6. A ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte exequente, em foro diverso o protesto do título ou da praça de pagamento, que é Anápolis GO, não correspondendo a nenhum critério legal de fixação da competência territorial, em desacordo com a regra processual. 7. Ainda que se trate de competência territorial, de natureza relativa, é dado ao julgador declinar da competência de ofício quando observada a escolha aleatória do foro. Isso porque a circunstância, além de violar o princípio do juiz natural, fere a higidez do funcionamento do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios e seu compromisso constitucional de atender plena e irrestritamente os jurisdicionados, sobretudo do Distrito Federal e do entorno, mantendo a eficiência e celeridade em sua atuação. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O art. 17 da Lei 5.474/1968 dispõe que o foro competente para a cobrança judicial da duplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador. 2. Ainda que se trate de competência territorial, de natureza relativa, é dado ao julgador declinar da competência de ofício quando observada a escolha aleatória do foro. Isso porque a circunstância, além de violar o princípio do juiz natural, fere a higidez do funcionamento do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios e seu compromisso constitucional de atender plena e irrestritamente os jurisdicionados, sobretudo do Distrito Federal e do entorno, mantendo a eficiência e celeridade em sua atuação”. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 44, 53, inc. III, Lei n. Lei n. 5.474/1968, art. 17; Decreto n. 2.181/1997, arts. 24 a 28 e Lei n. 12.529/2011, art. 37. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento 0744457-07.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 24/10/2024; TJDFT, Agravo de Instrumento 0741219-43.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, j. 04/12/2024. (Acórdão 1981990, 0743499-84.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.) Desse modo, neste juízo preliminar, a decisão que reconheceu a abusividade da alegada cláusula de eleição de foro e declinou da competência encontra amparo legal e jurisprudencial, sendo inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado pela recorrente. Por conseguinte, dada a ausência dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o indeferimento da liminar postulada é medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator